Tribunal: TJMT
Processo: 1033218-18.2020.8.11.0002
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-06-01
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1033218-18.2020.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Promoção]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[VALMIR JOSE DA SILVA - CPF: 474.849.181-72 (RECORRENTE), FABIANO ALVES ZANARDO - CPF: 798.208.401-04 (ADVOGADO), GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 04.441.389/0006-76 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1033218-18.2020.8.11.0002

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Criminal e Fazendário de Várzea Grande/MT

Recorrente(s):

Estado de Mato Grosso

Recorrido(s):

Valmir Jose Da Silva

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

01 de junho de 2021

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. POLICIAL MILITAR. PRETENSÃO DE PROMOÇÃO AO CARGO DE SEGUNDO TENENTE E TRANSFERÊNCIA PARA RESERVA REMUNERADA. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. RECONHECIMENTO DO DIREITO. PREENCHIMENTO DOS CRITÉRIOS. SENTENÇA DE PROCEDENCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Se comprovado nos autos que o reclamante, no ano de 2020 preencheu todos os requisitos previstos na legislação vigente para a concessão da promoção para segundo tenente por requerimento mediante transferência para a reserva, bem como que Comissão de Promoção de praças (CPP/PMMT), reconheceu o direito do Reclamante à mencionada promoção, incluindo seu nome dentre o número de vagas existentes para o ano de 2020, consoante se verifica no Boletim Reservado PMMT n° 2377 de 27/02/2020, conforme consta no Id. 43855329, e considerando que o prazo final para a transferência para a reserva remunerada foi agendada para 02/09/2020, é cabível a promoção para que possa integrar a remuneração.

2. Conforme consta na sentença recorrida que considero como fundamento para apreciar este recurso “
No entanto o reclamado alega que as promoções dos Oficiais, à luz do artigo 48 da Lei no 10.076, são de competência do Governador do Estado de Mato Grosso, por meio de decreto. Por esse motivo, após a composição complexa dos processos de promoções, eles foram encaminhados ao Sr. Governador do Estado por meio do Of. no 382/GP/DGP/PMMT/2019, em 13/05/2019, já contendo a minuta de decreto promocional. E que na data de 3 de outubro de 2019, conforme se vê no Despacho da Casa Civil n°08/2019 (em anexo), o Secretário Chefe da Casa Civil, Sr. Mauro Carvalho Junior, determinou o encaminhamento da demanda ao Conselho de Desenvolvimento Econômico Social - CONDES, nos seguintes termos: [...] “a despeito de terem sido preenchidos os requisitos para concessão da promoção por requerimento solicitada pelos interessados, a Administração Pública está impossibilitada de adotar qualquer providência que enseje o aumento de gastos com pessoal, sob pena de responsabilização legal. Em contrapartida, o parágrafo §1° do artigo 10 do Decreto n° 08/2019 concede ao Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social - CONDES a prerrogativa de decidir acerca das situações de exceção das vedações de gastos previstas no referido dispositivo, razão pela qual determino a remessa dos autos para análise do Conselho acerca da possibilidade de concessão das promoções requeridas, considerando as condições impeditivas mencionadas alhures”. Ocorre que o reclamado agiu ao arrepio da legislação que prevê normas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal, pois, conforme se constata do artigo 29 da Lei Complementar no 614/2019, apesar de ser vedada a concessão de aumento remuneratório nos casos em que houver o extrapolamento dos limites máximos das despesas com pessoal, na presente hipótese deve ser aplicada a ressaltava prevista no mesmo dispositivo legal, uma vez que se trata de promoções e progressões de carreira.
”.

3. Considerando que o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, em face ao teor do Oficio de no 86/2017 – CPC/NFDTIPI, não foi colhida a manifestação do representante do Ministério Público que oficia perante esta Turma Recursal.

4. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva: “
Diante do exposto, JULGAM-SE PROCEDENTES os pedidos descritos na inicial, para reconhecendo-se o direito à promoção do Requerente ao Posto de Segundo Tenente, pelo critério por requerimento a contar da data de 18/04/2020, garantindo o recebimento dos subsídios de forma pretérita no montante de R$ 15.134,48 (quinze mil, cento e trinta e quatro reais e quarenta e oito centavos) e, por consequência, EXTINGUE-SE o processo, com fundamento no art. 487, I, do CPC.”,
não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

5. Recurso improvido. A Recorrente arcará com as custas processuais e, por não ter havido condenação em pecúnia, arbitro os honorários advocatícios em R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/06/2021